Tribunal: STF
Processo: RE 1467946
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DO PIAUÍ e outros em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do referido Estado, assim ementado (fl. 1, Doc. 9):



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA MILITAR. ART. 40, § 7°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSÁRIA PARIDADE ENTRE OS PROVENTOS DO MILITAR. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 



    1. Possibilidade de paridade entre os proventos recebidos pelo militar quando na atividade e a pensão por morte paga a seu dependente, eis que o IAPEP/PLAMTA excluiu do benefício pago à Apelada o importe correspondente às diárias operacionais, por entender que esta é classificada pelo Código de Vencimento da Polícia Militar do Estado do Piauí como indenização, sendo, portanto, vantagem não incorporável à pensão.



    2. O Art. 40, § 7°, da Constituição Federal, assenta que o pagamento da pensionista deve corresponder à totalidade dos vencimentos do servidor, se vivo fosse.



    3. Em atenção à necessária paridade entre os proventos do militar em atividade e o benefício previdenciário pago aos seus dependentes em caso de morte, entendendo devida a incorporação da verba requerida pela Impetrante, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.



    4. Apelação conhecida e improvida.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo Ente Federado (Doc. 11), foram rejeitados (Doc. 14).



    No RE (Doc. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional. 



    Quanto ao mérito, afirma que o acórdão recorrido aplicou equivocadamente a norma inserta no art. 40, §7º, da CF/1988, já que entendeu que a verba denominada “diária operacional” deveria ser incorporada à pensão percebida pela recorrida, ao fundamento de a mesma era recebida pelo de cujus. No ponto, sustenta que o art. 40, § 7º, da CF/1988, “não pode ser aplicado aos militares dos Estados, já que não há previsão no art. 42 da CF nesse sentido”. Desse modo, “aos pensionistas militares deve ser aplicado o que for fixado em lei estadual especifica” (fl. 8, Doc. 18).



    Requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de anular o acórdão recorrido e determinar a devolução dos autos aoTribunal de Justiça a fim de que proceda a novo julgamento à luz da legislação estadual correspondente.



    O Recurso Extraordinário foi admitido na origem, com a remessa dos autos à Superior Instância (Doc. 26).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 5-6, Doc. 18):



    “Em cumprimento ao § 3° do artigo 102 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional n° 45/2004, cumpre demonstrar que o caso em questão possui repercussão geral, eis que possui reflexos além dos interesses subjetivos das partes envolvidas. 



    Conforme já relatado, a hipótese dos autos versa acerca de incorporação de verba indenizatória nos proventos de pensão de pensionista de policial militar. Tal fato, por si só, é suficiente para comprovar a relevância da decisão a ser proferida destes autos, porquanto ocasionará reflexos sociais e jurídicos, uma vez que servirá de parâmetro e fundamentação para o pleito de centenas de militares e seus dependentes em situação igual ou semelhante à da ora Recorrida. 



    Destarte, esclarecido que o presente caso apresenta repercussão geral, demonstrado está o cabimento do recurso extraordinário ora interposto.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto ao mais, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Juízo local para dirimir a presente controvérsia (fls.2-6, Doc. 9):



    “Na origem, FRANCISCA NUNES DOS SANTOS WANDERLEY impetrou Mandado de Segurança com Pedido Liminar em face do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIAE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PIAUÍ IAPEP/PLAMTA, alegando que ingressou com pedido de pensão vitalícia em seu favor em decorrência da morte do seu esposo, soldado da Polícia Militar do Estado do Piauí, e o referido pedido fora deferido pelo Órgão. Narra que fora suprimida injustificadamente, da diária operacional, na pensão, o valor de R$ 90,00 (noventa reais) e, assim, requereu que fosse concedida a segurança para determinar que o IAPEP/PLAMTA restabelecesse em seu contracheque o valor descontado. 



    O Impetrado apresentou suas razões, sustentando que a denominada "diária operacional" é classificada pelo Código de Vencimento da Polícia Militar do Estado do Piauí como indenização, sendo, portanto, vantagem não incorporável à pensão. Expõe que não há direito líquido e certo a ser amparado e, por fim, requer a não concessão da segurança. 



    […]



    Na hipótese dos autos, pretende o Apelante a reforma da sentença que concedeu à pensionista de militar falecido, a segurança requerida, autorizando o pagamento de benefício previdenciário no valor que o instituidor receberia se estivesse na ativa, incluindo-se as diárias operacionais. 



    A questão controvertida nos autos refere-se, então, à possibilidade de paridade entre os proventos recebidos pelo militar quando na atividade e a pensão por morte paga a seu dependente, eis que o IAPEP/PLAMTA excluiu do benefício pago à Apelada o importe correspondente às diárias operacionais, por entender que esta é classificada pelo Código de Vencimento da Polícia Militar do Estado do Piauí como indenização, sendo, portanto, vantagem não incorporável à pensão. 



    No caso, importa trazer o que dispõe o art. 40, § 7°, da Constituição Federal, assentando que o pagamento da pensionista deve corresponder à totalidade dos vencimentos do servidor, se vivo fosse, verbis: 



    […]



    Dessa forma, entendo que resta acertada a sentença quando concedeu a segurança a favor da Impetrante, ora Apelada, uma vez que o decisum apenas corrobora o que traz a Lei Maior e a jurisprudência, vejamos: 



    […]



    Ante o exposto, em atenção à necessária paridade entre os provento do militar em atividade e o benefício previdenciário pago a seus dependentes em caso de morte, entendo devida a incorporação da verba requerida pela Impetrante, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.”



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a pensão dos militares do Estado do Piauí (Código de Vencimento da Polícia Militar do Estado do Piauí), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes do Plenário do STF:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO MILITAR. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1299926-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO MILITAR. PENSÃO POR MORTE. EC 41/2003. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. INSURGÊNCIA EM FACE DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. QUESTÕES REMANESCENTES. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. O ato jurisdicional que determina a devolução dos autos à origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral é irrecorrível. Precedentes: ARE 927.835-AgR-terceiro, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/10/2019; ARE 862.406-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/03/2019, ARE 874.816-AgR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/11/16; ARE 904.576-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/10/16.



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1302721-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2021)



    Especificamente quanto às diárias operacionais pagas pelo Estado do Piauí aos pensionistas de militares do referido ente federado, veja-se o seguinte julgado da Segunda Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. ESTADO DO PIAUÍ. POLICIAL MILITAR. VANTAGENS. DIÁRIAS OPERACIONAIS. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. POSSIBILIDADE. ART. 40, § 8º, CF/88, COM REDAÇÃO DADA PELA EC 20/98. Conforme assinalado na decisão agravada, vantagens concedidas aos servidores militares da ativa de forma geral devem ser estendidas aos inativos e seus pensionistas. Ainda que assim não fosse, esta Turma tem decisões no sentido de que a análise da questão em debate envolveria reexame de direito local, o que atrairia o óbice da Súmula 280 desta Corte. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 465.673-AgR/PI, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 28/11/2008). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente